Tribunal: TJMT
Processo: 1037688-25.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037688-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), CLOVES ROBERTO FERREIRA CABRAL - CPF: 045.022.301-97 (AGRAVANTE), PLH RECUPERACAO DE CREDITO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 13.965.053/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão
que,
em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade e manteve a penhora de 30% sobre valor oriundo de benefício previdenciário do devedor, ora agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se é admissível a penhora parcial (30%) de valores oriundos de proventos de aposentadoria, mesmo reconhecida sua natureza alimentar, diante da ausência de prova concreta de
que tal constrição não comprometeria a subsistência do devedor.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, IV, do CPC

estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, por sua natureza alimentar e essencial à dignidade do devedor.

4. A relativização dessa regra só é admitida nas hipóteses expressas do § 2º do mesmo artigo, ou quando comprovado, de forma inequívoca, que a penhora parcial não compromete o sustento do devedor e de sua família
, ausentes no caso.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. Os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. Não comprovada, de forma inequívoca, a ausência de comprometimento da subsistência do devedor, é incabível a penhora de qualquer percentual sobre tais verbas, ainda que parcial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1640504/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.10.2020; TJMT, AI nº 1012264-15.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1037688-25.2025.8.11.0000 de decisãoda 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação Monitória, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade e manteve a penhora do percentual de 30% do valor bloqueado.

O agravante alega que a quantia contristada é impenhorável, por que decorre de aposentadoria (art. 833, IV do CPC).

Aduz que, embora o juízo
a quo
tenha reconhecido a origem dos valores como benefício previdenciário, manteve a penhora de 30% sobre o montante.

Afirma que a manutenção do bloqueio de qualquer percentual do seu rendimento líquido compromete sua subsistência, especialmente considerando que é idoso, com comorbidades que demandam gastos contínuos com saúde.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida (Id.
325082850
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR OU VALOR RECEBIDO SUPERIOR A 50
SALÁRIOS MÍNIMOS
. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 568/STJ.

1. A impenhorabilidade de vencimentos somente é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na hipótese dos valores recebido pelo executado forem superiores a 50
salários mínimos
mensais, nos termos da literalidade do art. 833, IV e §2º, do CPC.

2 .
Agravo interno desprovido
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1640504/SP, Rel.
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
21/10/2020).

E ainda:

AgInt
no REsp 1573573/RJ;

AgRg
no
AREsp
712.651/DF;

AgRg
no
AREsp
637.440/DF;

AgInt
no REsp n. 1035207/SP.

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA -PENHORADE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INVIABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO ESSENCIAL – ART. 833, IV, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2º – RECURSO PROVIDO.

Ressalvadas as hipóteses previstas no §2º do artigo 833 do CPC, é vedada apenhorade proventos deaposentadoria(inciso IV), e não se aplica a relativização dessa norma quando demonstrado que haverá comprometimento da subsistência do devedor.

(N.U1012264-15.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
noDJE19/07/2024)

E também
:

AI 1003954-20.2024.8.11.0000;

AI 1016641-29.2024.8.11.0000;

AI 1012279-81.2024.8.11.0000;

AI 1012020-86.2024.8.11.0000.

Embora não se desconheça o entendimento de que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipóteseconcreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
”

(REsp n. 1547561/SP), o STJ também já consignou que “
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando,
concretamente
, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (REsp 1806438 / DF – destaque original).

Ahipótese da lide não é de bloqueio relativo
a
pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legalquecomportea flexibilização da lei.

Tambémnão há comprovação robusta de que a penhora não trará prejuízo ao sustentodo
agravante.

Dessa forma, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Pelo exposto,

dou
provimento ao Recurso
para determinar
a liberação da penhora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025